Tribunal: STF
Processo: ARE 1538537
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339/RG. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



     I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo ao fundamento de não estar configurada ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988 e de ser necessário, para dissentir da conclusão alcançada na origem, o reexame do conjunto fático-probatório, bem assim a análise de normas infraconstitucionais. 



    2. A parte agravante alega insubsistentes os óbices apontados. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente ao cabimento de ação rescisória, pressupõe prévio revolvimento do conjunto probatório e análise de legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339/RG).



    5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.